Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CABIMENTO. USO DE ARMA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório tem aptidão para produzir a convicção acerca da autoria e materialidade quanto aos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, bem como em relação ao delito de receptação.
2. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a conduta do agente teve pouca relevância causal para o resultado. No caso dos autos, a prova oral comprova a divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, tendo um dos criminosos ameaçado as vítimas com arma de fogo, enquanto os demais subtraía-lhes o patrimônio, razão pela qual o apelante é, na verdade, co-autor, ensejando a inaplicabilidade da regra do artigo 29, § 1o, do Código Penal.
3. O crime de constrangimento ilegal configura-se pelo ato de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda”, nos termos do artigo 146 do Código Penal. Portanto, o dolo do crime é o de constranger a vítima a fazer o que a lei permite ou o que ela não manda. Constando-se que, no caso dos autos, o dolo dos acusados foi o de subtrair o patrimônio das vítimas e não apenas constrangê-las, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal.
4. Tendo restado comprovado nos autos o emprego da arma de fogo na empreitada criminosa, sobretudo pelas declarações das vítimas das testemunhas e pelo Auto de Apresentação e Apreensão juntado, descabido o pedido de exclusão da referida majorante.
5. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo, por entender que esse critério melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.